Tribunal: STJ
Processo: 1023351-10.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152339 - MT (2024/0225624-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - SP496075
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
SOC. de ADV
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA48440263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c6410639-8fba-4689-8847-1790ed3c7382

5. A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária configura-
se como inovação recursal, insuscetível de exame em agravo interno ante a
preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c6410639-8fba-4689-8847-1790ed3c7382

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152339 - MT (2024/0225624-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
SOC. de ADV
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
5. A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária configura-
se como inovação recursal, insuscetível de exame em agravo interno ante a
preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento nos termos
da seguinte ementa (fl. 1.576):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO
MANDATO
POR
INICIATIVA
DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N.
83/STJ.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AMICUS
CURIE.
PEDIDO
INDEFERIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO assim ementado (fl. 1.092):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
–
IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCPIO DA
DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
MANDATO
–
ARBITRAMENTO
QUE
DEVE
OBSERVAR
A
EXTENSÃO DA ATUAÇÃO ADEQUAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
EPROFISSIONAL - DA RAZOABILIDADE – ART. 22, §
2o, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO §
2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter
atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC
/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo
pedido expresso de reforma da sentença.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços
advocatícios a previsão de pagamento de honorários por
etapas processuais concluídas emad exitum cada processo,
não acarreta impedimento para que o advogado contratado
busque judicialmente o arbitramento de honorários
processuais pelos serviços advocatícios efetivamente
Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos
processos cujo patrocínio foi confiado ao referido
escritório.
Para a fixação de honorários não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta
no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater
a dedicação do advogado, a competência com que concluiu
os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o
tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o
período em que foi rompido o contrato.-

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco acolhidos em parte
para sanar a omissão em relação ao índice da correção monetária (fls. 1.199-1.239).
Nas razões do agravo interno, alega o agravante, preliminarmente, violação
do art. 1.022 do CPC.
Aduz, no mérito, violação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e a não
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial com
aresto da Quarta Turma desta Corte.
Sustenta, em síntese, que "a natureza do contrato em discussão não é de
contrato exclusivamente pelo êxito, muito menos com remuneração apenas através da
sucumbência adimplida pela parte contrária, não havendo que se falar em nenhum tipo de
lacuna contratual apta a ensejar no arbitramento de honorários pelo art. 22, §2odo EOAB.
"(fl. 1.616).
Requer, subsidiariamente, a incidência da Taxa SELIC sobre o valor
devido, observando o disposto no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do STJ.
Pugna, por fim, que o agravo interno seja provido para dar provimento ao
recurso especial.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 11.626-1.664.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 1.127-1.129):

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era
um contrato de êxito, com regras definidas em termos de
marcos processuais e temporais para a eventual
remuneração da parte autora, bem como que, além dos
eventuais valores quitados a título de “adiantamento”
(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa
processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a
Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito
da requerida.
Neste particular, verifica-se que o arbitramento é
plenamente
possível
para
remunerar
os
serviços
advocatícios efetivamente prestados pela banca de
advogados até a rescisão unilateral. Isto porque, no caso, os
honorários contratuais de remuneração por etapas se
assemelham aos honorários , que nada tem a ver com os
honoráriosad exitum judiciais decorrentes dos serviços
advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no
curso dos processos judiciais
[...]
Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo
com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes,
mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil:

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, maior sorte não assiste ao agravante.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula
(AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator
ad exitum
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/3/2020
6/4/2020
No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO
CONSTITUINTE
(MANDANTE).
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do
constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos
honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados
sob a cláusula ad exitum. Precedentes.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da
parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada
- pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se
verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023

Outrossim, admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em
contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual
sobre o êxito.
A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
AUSÊNCIA.
CONTRATAÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
ÊXITO.
PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Revogado de forma injustificada o mandato remunerado
com base no êxito, é devido o arbitramento de honorários
proporcionais aos serviços efetivamente prestados, não se
aguardando o desenlace da ação, tendo em vista que alijado
o advogado da oportunidade de se utilizar de todos os
recursos viáveis para alcançar a vitória no processo.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e mais um em percentual sobre
o sucesso
4. O acórdão vergastado assentou que foi comprovada a
contratação do advogado mediante pagamento por êxito e
que a quitação não se referia à remuneração pelos serviços
advocatícios prestados, mas a adiantamentos para
distribuição de ações judiciais. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e
interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

(AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
30/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido
não se mostra apto para a modificação do julgado.
2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de
pagamento de parte dos honorários antecipadamente e
parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o
interesse na ação de arbitramento de honorários,
quando a avença é rescindida antecipadamente pelo
contratante.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.073.253/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
15/8/2022
)
18/8/2022

Dessarte, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula n. 83/STJ.
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, quanto a utilização da taxa SELIC como índice de correção
monetária configura-se como inovação recursal, insuscetível de exame em agravo
interno ante a preclusão consumativa.
A propósito, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
MANDATO.
ADVOGADO.
APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Os juros moratórios devidos pelo mandatário que se
apropria indevidamente de valores incidem desde a data do
desvio do numerário" (AgInt no AREsp 1.072.450/RS,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de 1o/3/2019).
26/2/2019
Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

2. É inadmissível, no agravo interno, a alegação de matéria
nova não exposta no recurso especial, por constituir
indevida inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.828.549/RS, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/2/2021
.)
23/2/2021
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47696751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:45
Código de Controle do Documento: 40cbbd0a-ac89-4e7f-a377-35320be257ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.152.339 / MT
Número Registro: 2024/0225624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10233511020228110041
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
SOC. de ADV.
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - SP496075
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
SOC. de ADV.
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
Documento eletrônico VDA48409236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: bd5904bc-93df-434b-adad-9b6537f5b030

ADVOGADOS
PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - SP496075
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - SP496075
RAFAELLA BACELLAR MARQUES - DF081759
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pela
parte: AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: bd5904bc-93df-434b-adad-9b6537f5b030